Tribunal: TJMT
Processo: 1048100-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048100-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILIA APARECIDA LEMES DA SILVA - CPF: 004.691.591-54 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA -
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 131299234), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento do débito no valor de
R$ 1.052,29 (um mil e cinquenta dois reais e vinte e nove centavos),

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Ainda, condenou a parte autora em
litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei 9.099/95
e Enunciado
136/FONAJE.

Por fim, determinou a expedição de ofício
ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico,
Dr.
THIAGO GONCALVES DE PINHO - OAB MT23878-A
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de legitimidade do débito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$
1.052,29 (um mil e cinquenta dois reais e vinte e nove centavos
),
que afirma desconhecer.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade da negativação, em razão da inadimplência pela reclamante, a qual foi titular da linha telefônica sob o no(
65) 3644-0571
, ativado em
17/05/2016
, sob o plano “Oi Total Fixo + Banda Larga 1”, bem com o terminal de no
(65) 98468-3650
, ativado em
10/03/2018
. Na oportunidade foi identificado que as linhas foram instaladas no endereço
Rua Cordova, n° 912, Planalto, Cuiabá, Mato Grosso, restando canceladas em 17/10/2019 em razão de inadimplência
.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente

o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
sendo que ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

“(...)Diante desse contexto, a parte requerida trouxe documentação buscando demonstrar a existência de relação jurídica, bem como a origem do débito que culminou no registro negativo junto ao órgão de proteção ao crédito. Por outro lado, a Autora não abandonou a postura estática da mera argumentação, alegando que foi “surpreendida” com a negativação e mesmo diante dos fatos devidamente comprovados, insiste em recusar a existência de relação jurídica.

Isso sem contar com um largo histórico de ligações e pagamentos, o que desnatura totalmente a figura da vítima de fraude e demonstra a má fé na propositura da presente:

(...)

Doravante, no caso dos autos, a Autora deixou de instruir a “petição inicial” e a “impugnação à contestação” com documentos que sinalizem, ainda que perfunctoriamente, a ocorrência de fraude. Caberia a ela, portanto, instruir os autos com registro de boletim de ocorrência, reclamações administrativas formuladas junto a Requerida ou, até mesmo junto as plataformas de defesa do consumidor. Entretanto, nenhuma dessas medidas foram adotadas.

Em verdade, diante de tudo o que foi apresentado nos autos, tenho que é impossível que a relação jurídica subjacente tenha sido entabulada por fraudadores ou tenha decorrido de falha na prestação dos serviços pela Requerida. Isso porque, a Requerida logrou demonstrar que as faturas encaminhadas ao domicílio da Autora eram pagas mensalmente. Confira o documento de ID n. 78840586 – pág. 7.

Portanto, ficou demonstrado satisfatoriamente a existência da execução da relação jurídica, sendo prestado serviço de um lado e a contraprestação com o pagamento de outro.

(...)

Diante da ausência de documentos que evidenciem minimamente a existência de conduta fraudulenta perpetrada por terceiros, é de se indeferir o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, uma vez que a Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a origem da dívida.”

(Destaquei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do retro mencionado dispositivo legal, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos, há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo recorrente, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022